Tribunal: TJDFT
Processo: 0754397-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INFORMAÇÃO SOBRE SAQUES EM CONTA CORRENTE DO EXECUTADO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADO. MULTA. INVIABILIDADE.
1. Considera-se ato atentatório ao exercício da jurisdição (contempt of court) o descumprimento das decisões jurisdicionais e a prática de atos que embaracem a sua efetivação.
2. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: a) frauda a execução; b) se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; c) dificulta ou embaraça a realização da penhora; d) resiste injustificadamente às ordens judiciais; e) intimado, não indica ao Juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus (CPC, art. 774).
3. Eventual multa por ato atentatório à dignidade da justiça possui caráter meramente punitivo, não se reverte em favor da parte contrária e tampouco objetiva a satisfação do crédito.
4. A ausência dos requisitos legais impede a aplicação da multa.
5. Recurso conhecido e não provido.